Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-27.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PENAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO EM RELAÇÃO AO FATO PRATICADO CONTRA O EX-SOGRO. REJEIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI No. 3.688/1941, ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 5o, INCISO III, DA LEI 11.340/2006, E 147 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO.
A conexão probatória prevista no artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, materializada no vínculo objetivo entre as imputações e na interdependência das provas, recomenda o julgamento conjunto pelo Juizado Especializado, ainda que um dos crimes imputados tenha sido cometido contra vítima do sexo masculino. Precedentes.
Conjunto probatório robusto que ampara a condenação do réu pelos crimes de ameaças, estando comprovado o dolo específico em atemorizar as vítimas, com promessas de lhes causar mal injusto e grave, e da contravenção penal de vias de fato, contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica contra a mulher. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, quando o depoimento das vítimas foi devidamente corroborado pelas declarações da testemunha e da informante, confirmando a autoria e a materialidade dos delitos descritos na denúncia.
Apelação desprovida.